Tribunal: TJDFT
Processo: 0729709-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: Civil. Agravo de Instrumento. ação de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária, cuja tutela provisória, que visa rescindir o contrato e suspender os pagamentos das parcelas, foi indeferida. Recurso não provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que indeferiu a tutela provisória que visava suspender os pagamentos do contrato de financiamento imobiliário com cláusula de alienação fiduciária.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são saber se: (i) o recurso deve ser conhecido; (ii) deve ser aplicado o CDC e afastar a aplicação da Lei n. 9.514/1997, pela falta do registro na matrícula da alienação fiduciária; (iii) a pretensão de resilição sem constituição em mora afasta a aplicação da Lei n. 9.514/1997.
III. Razões de decidir
3. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso, uma vez que constam das razões recursais os motivos de fato e de direito para a pretensão de reforma da decisão, conforme dispõe o art. 1.016, II, do CPC.
4. Independentemente da condição de inadimplente ou adimplente do adquirente, a resolução do contrato com cláusula de alienação fiduciária observará a aplicação da Lei n. 9.514/1997. Tema Repetitivo 1095 e precedentes do STJ.
5. A falta de registro na matrícula do imóvel da alienação fiduciária não afeta a validade do negócio jurídico firmado entre as partes, mas apenas posterga o início do procedimento executivo de consolidação da propriedade e leilão, os quais devem ser precedidos do registro. Precedentes do c. STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento não provido.
Tese de julgamento: “Não há probabilidade do direito que fundamente o deferimento de tutela provisória para suspender os pagamentos do contrato de compra e venda de imóvel com cláusula de alienação fiduciária sem a observância do procedimento próprio da Lei n. 9.514/1997.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104. Lei n. 9.514/1997, arts. 22, § 1o e 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1095; ProAfR no REsp n. 2.154.187/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 13/5/2025REsp n. 2.180.761/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 31/3/2025; AgInt no REsp n. 2.169.924/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025; AgInt no AREsp n. 2.614.652/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 30/9/2024; AgInt no REsp n. 2.106.754/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024.